Tribunal: TJDFT
Processo: 0716279-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DEDUZIDA EM CONTESTAÇÃO.
I – Na presente ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, é competente para o seu processamento e julgamento o J. d. [...] V. d. F. e d. Ó. e S. d. T., por ser o último domicílio do casal, art. 53, inc. I, alínea “b”, do CPC.
II – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitante.